Tribunal: TJDFT
Processo: 0026573-84.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733. OMISSÕES INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do RE 730.462/SP (Tema 733 do STF, de repercussão geral), “declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC.”
2. Ausentes as omissões e o erro material apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as questões postas sob julgamento, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.